Tribunal: TJMT
Processo: 1001625-95.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001625-95.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ECLAIR DE LOURDES PONCE - CPF: 920.303.001-87 (RECORRIDO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA REJEITADA. MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA DE ENERGIA SOLAR. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS DE ENERGIA ELÉTRICA ENTRE UNIDADES CONSUMIDORAS DO MESMO TITULAR. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO CONFORME À LEI Nº 14.300/2022. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente o pedido para determinar a compensação dos créditos de energia solar excedente gerados pela unidade consumidora nº 6/447978-8 em favor da unidade consumidora nº 6/4484834-9, referentes ao saldo acumulado desde 12/01/2022, com correção pelo IPCA-E e juros de 1% ao mês, nos termos das Súmulas 54 e 362 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se os créditos de energia elétrica excedente gerados por unidade de microgeração podem ser compensados em outra unidade consumidora de mesma titularidade, após o encerramento da antiga beneficiária e o cadastramento de nova unidade, à luz da Lei nº 14.300/2022 e da Resolução ANEEL nº 1.059/2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A preliminar de complexidade por necessidade de perícia técnica é rejeitada, pois os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz da prova documental, sem necessidade de prova pericial, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

4.

O crédito de energia pertence ao titular da microgeração, conforme art. 1º, VI, da Lei nº 14.300/2022, não se vinculando à unidade física onde está instalada a geração, mas à titularidade do consumidor-gerador.

5.

O art. 12, § 4º, da Lei nº 14.300/2022 autoriza expressamente a realocação dos excedentes de energia para outra unidade consumidora do mesmo titular, devendo a distribuidora operacionalizar o ajuste no prazo de 30 dias.

6.

O art. 13 da mesma lei assegura validade de 60 meses aos créditos, permitindo sua utilização futura em qualquer unidade do mesmo titular, mesmo diante da descontinuidade da unidade anteriormente beneficiária.

7.

A interpretação restritiva do art. 655-M da Resolução ANEEL nº 1.059/2023, invocada pela recorrente, é incompatível com a lei federal, pois restringe direito expressamente reconhecido pela Lei nº 14.300/2022, cuja hierarquia normativa prevalece sobre o ato infralegal.

8.

A unidade geradora nº 6/447978-8 permaneceu ativa, com a mesma titularidade, havendo apenas substituição da unidade beneficiária, hipótese prevista na lei e que não configura encerramento contratual nem alteração de titularidade.

9.

A recusa da concessionária em compensar o saldo de 2.114 kWh configura falha na prestação do serviço e resulta em enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil e pelos princípios da boa-fé e da modicidade tarifária.

10.

A sentença recorrida restabelece o equilíbrio contratual e observa o regime jurídico aplicável, limitando-se a determinar o uso dos créditos de energia em benefício da titular, sem gerar obrigação pecuniária indevida à distribuidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O crédito de energia elétrica excedente pertence ao titular da microgeração e pode ser realocado para outra unidade consumidora de mesma titularidade, nos termos dos arts. 12 e 13 da Lei nº 14.300/2022.

2.

A Resolução ANEEL nº 1.059/2023 não pode restringir direito conferido pela Lei nº 14.300/2022, prevalecendo a norma legal sobre o regulamento infralegal.

3.

A recusa da concessionária em efetivar a compensação de créditos regularmente gerados configura falha na prestação do serviço e enriquecimento sem causa.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001625-95.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Recorrido(s):

Eclair de Lourdes Ponce

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/12/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que que apresentou a seguinte parte dispositiva

“Ante o exposto, sugiro o
JULGAMENTO PROCEDENTE
(art. 487, inciso I, do CPC) dos pedidos contidos na inicial, para:

CONDENAR
a requerida
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.
a proceder à compensação dos créditos de energia solar excedente gerados pela Unidade Consumidora nº 6/447978-8 em favor da Unidade Consumidora nº 6/4484834-9, referentes ao saldo acumulado desde a solicitação de 12/01/2022, corrigidos conforme regulamentação vigente;

A
correção monetária
dos créditos será pelo
IPCA-E
, a partir da data de cada inadimplemento, e os
juros de mora
incidirão a partir da citação, no percentual de 1% ao mês, conforme
Súmulas 54 e 362 do STJ
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.”.

Em suas razões recursais, a ré, ora recorrente, sustenta que agiu dentro da legalidade, afirmando que os créditos acumulados na UC geradora nº 6/447978-8 seriam “intransferíveis” e somente poderiam ser utilizados na própria unidade. Alega que o encerramento da antiga beneficiária impediria a destinação do saldo à nova UC, pugna pela reforma integral da sentença.

PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA

Colendos Pares,

Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do Juízo em razão da necessidade de perícia técnica, pois
a
complexidade
da causa que afasta a competência do
Juizado
Especial é aquele referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. Não há necessidade de
perícia
quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas.

É como voto.

- MÉRITO

Colendos Pares,

Na petição inicial, a autora, proprietária de usina com produção média de 1.300 kW/mês, possui duas unidades consumidoras (UC 6/447978-8 e UC 6/4484834-9) e ajustou com a ré que o excedente gerado na primeira fosse integralmente transferido à segunda. Relata que durante o período de habilitação da segunda unidade, a energia excedente não foi creditada, acumulando-se na primeira UC o montante de 2.114 kW, que a concessionária considera intransferível por normas internas. A autora afirma ser impossível o consumo integral desse crédito pela UC geradora e sustenta que a recusa da ré configura falha na prestação do serviço, prática abusiva e enriquecimento sem causa, razão pela qual requer o crédito integral à segunda unidade.

A controvérsia devolvida à apreciação recursal cinge-se à saber se a energia excedente gerada na unidade nº 447978-8, acumulada em aproximadamente 2.114 kWh após o encerramento da antiga beneficiária em 27/06/2024, pode ou não ser compensada na nova unidade indicada pela consumidora, nº 4484834-9, cujo cadastro foi efetivado em 16/07/2024.

A recorrente sustenta que não, apoiando-se no art. 655-M da Resolução ANEEL nº 1.059/2023, segundo o qual créditos somente poderiam ser movimentados em hipóteses específicas de encerramento contratual ou alteração de titularidade da unidade geradora.

A tese recursal não se sustenta quando confrontada com a disciplina da Lei nº 14.300/2022, que rege de forma integral e atual o Sistema de Compensação de Energia Elétrica.

A lei estabelece que o crédito de energia pertence ao titular da microgeração, e não à unidade física onde ela se encontra instalada.

O art. 1º, VI, define o crédito como excedente de energia injetado na rede e registrado para uso futuro pelo consumidor-gerador:

“Art. 1º Para fins e efeitos desta Lei, são adotadas as seguintes definições:

(...)

VI - crédito de energia elétrica: excedente de energia elétrica não compensado por unidade consumidora participante do SCEE no ciclo de faturamento em que foi gerado, que será registrado e alocado para uso em ciclos de faturamento subsequentes, ou vendido para a concessionária ou permissionária em que está conectada a central consumidora-geradora; (...)”

O art. 12 prevê que esse excedente pode ser utilizado não apenas na própria unidade geradora, mas também em outras unidades consumidoras do mesmo titular, atendidas pela mesma distribuidora:

“Art. 12. A cada ciclo de faturamento, para cada posto tarifário, a concessionária de distribuição de energia elétrica, conforme o caso, deve apurar o montante de energia elétrica ativa consumido e o montante de energia elétrica ativa injetado na rede pela unidade consumidora com microgeração ou minigeração distribuída em sua respectiva área de concessão.

§ 1º O excedente de energia elétrica de um posto tarifário deve ser inicialmente alocado no mesmo posto tarifário e sequencialmente para outros postos tarifários da mesma unidade consumidora que gerou a energia elétrica e, posteriormente, para uma ou mais das opções a seguir: (...)”

O § 4º do mesmo artigo reforça que o consumidor pode solicitar a realocação desses excedentes, cabendo à distribuidora operacionalizar o ajuste no prazo regulamentar: “
O consumidor-gerador titular da unidade consumidora onde se encontra instalada a microgeração ou minigeração distribuída pode solicitar alteração dos percentuais ou da ordem de utilização dos excedentes de energia elétrica ou realocar os excedentes para outra unidade consumidora do mesmo titular, de que trata o § 1º deste artigo, perante a concessionária ou permissionária de distribuição de energia elétrica, e esta terá até 30 (trinta) dias para operacionalizar o procedimento.”

Já o art. 13 assegura que esses créditos permanecem válidos por 60 meses, inclusive quando houver descontinuidade da unidade antes beneficiária, podendo o crédito ser direcionado à “unidade remanescente” de mesma titularidade:

Art. 13. Os créditos de energia elétrica expiram em 60 (sessenta) meses após a data do faturamento em que foram gerados e serão revertidos em prol da modicidade tarifária sem que o consumidor participante do SCEE faça jus a qualquer forma de compensação após esse prazo.

Do conjunto normativo extrai-se direção clara: a energia gerada pertence economicamente ao titular e deve ser utilizada em seu benefício, independentemente de qual unidade, dentre as suas, esteja cadastrada como beneficiária.

A lei impede que a energia injetada pela microgeração se perca por meras questões operacionais de cadastro, sob pena de violar a lógica do autoconsumo remoto e de desvirtuar a finalidade do sistema.

Nesse contexto, a interpretação que a recorrente atribui ao art. 655-M da Resolução 1.059/2023 não se compatibiliza com a legislação federal.

O dispositivo regulamentar mencionado não pode ser utilizado para restringir situação que a própria lei autoriza expressamente.

A hipótese tratada na resolução diz respeito à extinção definitiva da relação contratual ou à alteração de titularidade da unidade geradora, circunstâncias que não ocorreram no presente caso.

A unidade geradora nº 447978-8 permaneceu ativa, a titularidade não mudou e houve apenas substituição da unidade beneficiária, situação ordinária e prevista na Lei nº 14.300/22 como passível de realocação de créditos.

A recusa em compensar o saldo acumulado desde 27/06/2024 até o cadastramento da unidade nº 4484834-9 gera distorção incompatível com o sistema regulatório: toda a energia excedente desse período foi efetivamente injetada na rede pela consumidora e apropriada pela concessionária, sem prova de que tenha sido devolvida na forma de compensação, resultando em vantagem econômica indevida para a distribuidora.

O saldo de 2.114 kWh apontado nas faturas revela que tais créditos permanecem “disponíveis” na unidade geradora, sem indicação de uso em favor da autora.

A recorrente afirma que houve compensação, mas não apresenta um único histórico ou fatura que demonstre o abatimento desse montante em benefício da consumidora, ônus que lhe competia diante da plena disponibilidade dos registros técnicos.

A sentença apenas restabeleceu o equilíbrio da relação, determinando que a concessionária proceda à compensação do saldo existente desde a solicitação registrada em 12/01/2022 e comprovadamente acumulado ao longo do período.

O comando não implica devolução em pecúnia, nem cria obrigação incompatível com o sistema, mas apenas afirma que créditos pertencentes à consumidora devem ser utilizados em seu benefício, evitando enriquecimento sem causa, situação vedada pelo art. 884 do Código Civil e pelos princípios do CDC.

Com isso, a sentença não merece qualquer reparo.

Ante ao exposto
, conheço do recurso, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025